Tribunal: CARF
Processo: 11234.726922/2022-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ARBITRAMENTO DO LUCRO NÃO É OPÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. OMISSÃO DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O arbitramento do lucro não é opção da autoridade fiscal tampouco do contribuinte, mas uma imposição legal decorrente de hipóteses específicas previstas no art. 47 da Lei 8.981, de 1995.
A omissão de receita, por si só, não configura elemento suficiente para atrair o arbitramento do lucro, o qual será devido somente se provado nos autos que o contribuinte incorreu em alguma das hipóteses legais previstas no art. 47 da Lei 8.981/95. Tanto que a legislação determina que a omissão de receita deve ser tributada de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão (art. 24 da Lei 9.249, de 1995). Caso contrário, toda omissão de receita atrairia o arbitramento do lucro.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS/COFINS). LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de apuração do Lucro Real, restringe-se aos valores registrados na escrituração contábil, e não alcança os valores de Pis e Cofins lançados de ofício sobre receitas omitidas, vez que no ato lançamento não configuram despesas incorrida, uma vez que podem ser revertidas.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IRPJ. INDEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda, seja qual for a modalidade de incidência, é um imposto direto que corresponde à participação do Estado nos resultados da pessoa jurídica. Nesse sentido, os tributos que incidem sobre o lucro (IRPJ e CSLL) não são despesas havidas para a percepção do lucro, mas parte do lucro destinada ao Estado para atingir os seus fins. Portanto, não há falar-se em dedução do IRPJ da base de cálculo da CSLL.
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
De acordo com o Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei 9.430, de 1996, art. 40, base legal do art. 281, do RIR/1999 e art. 293, do RIR/2018, caracteriza omissão de receita a indicação na escrituração de saldo credor de caixa, ressalvado ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Necessário observar que a apuração do saldo credor de caixa deve considerar apenas o valor adicionado no caso de apuração mensal sucessiva. Assim, no quando a escrituração contábil apresentar saldo credor de caixa em meses sucessivos, é fundamental evitar a dupla contagem nos registros contábeis. Tal precaução decorre da possibilidade de que o saldo credor apurado no mês M+1 esteja influenciado pelo saldo credor do mês M, o que configuraria uma sucessão de erros e comprometeria os saldos credores apurados.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento cuja causa ou a operação não for comprovada, bem como o pagamento a beneficiário não identificado. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA AGRAVADA.
Apresentados os documentos que permitam ao Fisco apurar a presunção de omissão de receita (saldo credor de caixa) e o pagamento sem causa/operação não comprovada, a falta de esclarecimentos e/ou provas vinculadas a essas infrações não configura motivo hígido para agravar a multa. O contribuinte tem o direito a não autoincriminação. Situação diversa ocorre quando o contribuinte não apresenta documentos que permitam ao Fisco apurar as infrações que especifica, nesse caso resta obstado o trabalho da autoridade fiscal, o que não foi o caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.726922/2022-37
ACÓRDÃO
1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JCI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
ARBITRAMENTO DO LUCRO NÃO É OPÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. OMISSÃO
DE RECEITA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O arbitramento do lucro não é opção da autoridade fiscal tampouco do
contribuinte, mas uma imposição legal decorrente de hipóteses específicas
previstas no art. 47 da Lei 8.981, de 1995.
A omissão de receita, por si só, não configura elemento suficiente para
atrair o arbitramento do lucro, o qual será devido somente se provado nos
autos que o contribuinte incorreu em alguma das hipóteses legais previstas
no art. 47 da Lei 8.981/95. Tanto que a legislação determina que a omissão
de receita deve ser tributada de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão (art. 24 da Lei 9.249, de 1995). Caso contrário, toda omissão de
receita atrairia o arbitramento do lucro.
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
(PIS/COFINS). LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins
de apuração do Lucro Real, restringe-se aos valores registrados na
escrituração contábil, e não alcança os valores de Pis e Cofins lançados de
ofício sobre receitas omitidas, vez que no ato lançamento não configuram
despesas incorrida, uma vez que podem ser revertidas.
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IRPJ. INDEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda, seja qual for a modalidade de incidência, é um
imposto direto que corresponde à participação do Estado nos resultados
da pessoa jurídica. Nesse sentido, os tributos que incidem sobre o lucro
(IRPJ e CSLL) não são despesas havidas para a percepção do lucro, mas
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
2
parte do lucro destinada ao Estado para atingir os seus fins. Portanto, não
há falar-se em dedução do IRPJ da base de cálculo da CSLL.
SALDO CREDOR DE CAIXA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA.
De acordo com o Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei 9.430, de
1996, art. 40, base legal do art. 281, do RIR/1999 e art. 293, do RIR/2018,
caracteriza omissão de receita a indicação na escrituração de saldo credor
de caixa, ressalvado ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção.
Necessário observar que a apuração do saldo credor de caixa deve
considerar apenas o valor adicionado no caso de apuração mensal
sucessiva. Assim, no quando a escrituração contábil apresentar saldo
credor de caixa em meses sucessivos, é fundamental evitar a dupla
contagem nos registros contábeis. Tal precaução decorre da possibilidade
de que o saldo credor apurado no mês M+1 esteja influenciado pelo saldo
credor do mês M, o que configuraria uma sucessão de erros e
comprometeria os saldos credores apurados.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA/OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a
alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento cuja causa ou a operação
não for comprovada, bem como o pagamento a beneficiário não
identificado. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta
uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da
nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de
forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da
operação e a causa do pagamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
MULTA AGRAVADA.
Apresentados os documentos que permitam ao Fisco apurar a presunção
de omissão de receita (saldo credor de caixa) e o pagamento sem
causa/operação não comprovada, a falta de esclarecimentos e/ou provas
vinculadas a essas infrações não configura motivo hígido para agravar a
multa. O contribuinte tem o direito a não autoincriminação. Situação
diversa ocorre quando o contribuinte não apresenta documentos que
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
3
permitam ao Fisco apurar as infrações que especifica, nesse caso resta
obstado o trabalho da autoridade fiscal, o que não foi o caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a multa agravada,
reduzindo a multa de ofício ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Contribuição para o Pis/Pasep e Imposto de Renda
na Fonte (IRRF) referentes aos anos-calendário 2017 a 2019, no montante total de
R$ 67.388.902,51 incluídos principal, juros de mora e multa agravada de 112%.
2.
A autoridade fiscal apurou as seguintes infrações: omissão de receita decorrente de
saldo credor de caixa (IRPJ, CSLL, Cofins e Pis) e pagamento sem causa (IRRF).
3.
Os autos de infração de CSLL, Cofins e Pis são reflexos do auto de infração de IRPJ.
4.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, em preliminar, nulidade dos
lançamentos de IRPJ e CSLL pela utilização incorreta de base de cálculo; no mérito, utilização da
receita como base de cálculo e necessidade de arbitramento do lucro; os valores de Pis/Cofins
devem ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL; o IRPJ deve ser deduzido da base de
cálculo da CSLL; juros de mora e correção monetária, corrigidos pela Selic, devem ser excluídos da
base de cálculo do IRPJ e CSLL; questiona, em detalhe, o saldo credor de caixa e apresenta planilha
de recomposição da conta caixa, com os valores/lançamentos que entende corretos, e planilhas da
conta bancos; apresentou documentos para comprovar determinados pagamentos e requereu
prazo adicional para novos documentos; quanto à majoração da multa, alega que apresentou toda
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
4
documentação solicitada; o lançamento por pagamento sem causa já tem por fundamento a
ausência de informação, o que configura bis in idem a majoração da multa.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, afastou a
preliminar de nulidade e manteve integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis; e deu
provimento parcial à impugnação em relação ao lançamento de IRRF para excluir determinados
pagamentos cujas provas foram apresentadas.
6.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera as alegações apresentadas em
primeira instância, conforme tópicos elencados a seguir:
Nulidade do lançamento do IRPJ e CSLL
i) a autoridade fiscal utilizou um saldo credor de caixa como base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
presumindo omissão de receita. No entanto, a legislação determina que a tributação deve ocorrer
sobre o lucro, e não sobre a receita. Como não houve arbitramento do lucro, o lançamento é nulo;
Dedução de tributos e encargos
ii) os tributos Pis e Cofins devem ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; o IRPJ deve
ser abatido da base de cálculo da CSLL; os juros e correção monetária calculados pela Taxa Selic
devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Erro na recomposição do saldo credor de caixa
iii) a fiscalização ignorou lançamentos que deveriam estar na conta bancária e inflou
artificialmente o saldo credor de caixa; apresenta planilha ajustada para demonstrar que diversos
lançamentos foram erroneamente registrados na conta caixa, quando deveriam ter sido feitos na
conta bancária;
Pagamentos sem causa
iv) legitimidade das operações tais como, pagamentos a fornecedores e distribuição de lucros; e,
devido à grande quantidade de lançamentos, solicita prazo adicional para fornecer documentos
restantes;
Majoração indevida da multa
v) forneceu toda a documentação necessária; assim, assim a majoração da multa em 50% sob o
fundamento de falta de esclarecimentos configura um bis in idem, pois já houve lançamento por
ausência de informação;
Pedido de diligência
vi) requer a baixa dos autos em diligência para recomposição da conta caixa com os ajustes
necessários e para correção dos erros apontados, especialmente os lançamentos indevidos na
conta caixa.
7.
É o relatório.

Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
5
VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia à omissão de receita decorrente de saldo credor de caixa
(IRPJ, CSLL, Cofins e Pis) e pagamento sem causa (IRRF).
Preliminar de nulidade
10.
O recorrente alega nulidade do lançamento do IRPJ e da CSLL em razão de base de
cálculo incorreta. Aduz que a fiscalização utilizou o saldo credor de caixa para presumir omissão de
receita, mas não apurou corretamente o lucro, que é a base legítima desses tributos. Aponta que
“a receita não constitui a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL, mas sim o lucro. No caso concreto, a
autoridade fiscal não aprofundou a análise dos documentos e escrituração do contribuinte para
apurar, adequadamente, o efetivo lucro, o que macula o lançamento de nulidade”
11.
Observa que, no caso de “presunção de omissão de receita, mas desconhecimento
quanto ao lucro – base de cálculo do IRPJ e da CSLL –, a única alternativa possível seria o
arbitramento da base de cálculo dessas exações, nos termos do art. 148 do CTN” e art. 603 do
RIR/2018.
12.
Registro que a higidez da apuração do saldo credor de caixa – presunção de
omissão de receita – é questão de mérito e será analisada mais adiante.
13.
A alegação de nulidade centra-se no argumento de que a presunção de omissão de
receita não significa necessariamente lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL; portanto, o
lucro deveria ser arbitrado.
14.
Vejamos.
15.
Conforme determina o art. 24 da Lei 9.249, de 1995 – base legal do art. 288 do
RIR/1999 e art. 300, do RIR/2018; – a autoridade fiscal deve tributar a receita omitida de acordo
com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base
correspondente à omissão.
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
[...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
6
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
16.
Consta da decisão recorrida, cujo colegiado tem acesso aos sistemas da Receita
Federal, que o contribuinte estava sujeito ao lucro real nos anos-calendário 2017 a 2019 (e-fls.
554); o que também pode ser confirmado pelas DCTF’s anexadas aos autos (e-fls. 240 e ss.).
17.
Verifica-se, pois, que a autoridade fiscal ao considerar a receita omitida como base
de cálculo do IRPJ e da CSLL agiu em consonância com o art. 24 da Lei 9.249, de 1995.
18.
A recorrente registra ainda que o lucro deve ser arbitrado “sempre que não houver
elementos suficientes para a obtenção do lucro real, conforme determinação expressa do art. 603”
do RIR/2018.
19.
Alega que “a autoridade fiscal não aprofundou a análise dos documentos e
escrituração do contribuinte para apurar, adequadamente, o efetivo lucro, o que macula o
lançamento de nulidade”.
20.
Defende que “havendo presunção de omissão de receita, mas desconhecimento
quanto ao lucro – base de cálculo do IRPJ e da CSLL –, a única alternativa possível seria o
arbitramento da base de cálculo dessas exações, nos termos do art. 148 do CTN”.
21.
Por fim, aduz que “considerando que a autoridade fiscal utilizou para o lançamento
do IPRJ e da CSLL grandeza econômica que não constitui base de cálculo dessas exações, já que
calculadas sobre o lucro, e não sobre a receita, não tendo promovido o necessário arbitramento, é
de rigor a declaração de nulidade dos lançamentos em relação ao IRPJ e a CSLL”.
22.
A decisão recorrida, afastou a hipótese de arbitramento sob fundamento de que a
“constatação de saldo credor de caixa não seria suficiente para descaracterizar toda a
contabilidade”. Veja-se:
43. Nesse ponto é importante destacar que a contribuinte apresentou suas ECFs
dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, onde apurou o lucro real, com a
oportunidade de demonstrar seu lucro líquido, adições e exclusões.
44. Assim, o Auditor-Fiscal conseguiu identificar as informações necessárias para o
lançamento. A constatação de saldo credor de caixa não seria suficiente para
descaracterizar toda a contabilidade.
45. O procedimento de fiscalização em tela, no entanto, observou saldos credores
de caixa em diversos períodos nos anos-calendário referidos, acrescentando
receitas a esses períodos.
46. Foram lançadas as receitas novas encontradas. Como as despesas já tinham
sido declaradas, o aumento das receitas incrementou o Lucro Real.
47. Assim, não há reparos a serem feitos nos autos de infração em relação a
utilização da base de cálculo.
23.
O art. 47 da Lei 8.981, de 1995, base legal do art. 530, do RIR/1999 e art. 603, do
RIR/2018, com base no art. 148 do CTN, elenca as hipóteses em que o lucro da pessoa jurídica
deve ser arbitrado. Veja-se:
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
7
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. (CTN)
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.

LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
SEÇÃO V
Do Regime de Tributação com Base no Lucro Arbitrado
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VI - (Revogado pela Lei no 9.718, de 1998)
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei
no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Quando conhecida a receita bruta, o contribuinte poderá efetuar o
pagamento do Imposto de Renda correspondente com base nas regras previstas
nesta seção.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior:
a) a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo
o ano-calendário, assegurada a tributação com base no lucro real relativa aos
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
8
meses não submetidos ao arbitramento, se a pessoa jurídica dispuser de
escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal que demonstre o lucro real
dos períodos não abrangido por aquela modalidade de tributação, observado o
disposto no § 5o do art. 37;
24.
Extrai-se do art. 148 do CTN, como norma geral, que a autoridade fiscal “arbitrará”
a base de cálculo do tributo sempre que as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo “sejam omissos ou não mereçam fé”. O que se busca,
na essência, é a higidez da base de cálculo do tributo.
25.
Em consonância com o CTN, o art. 47 da Lei 8.981, de 1995, dispõe que o lucro da
pessoa jurídica “será” arbitrado nas hipóteses que específica.
26.
Verifica-se, pois, que o arbitramento do lucro não é opção da autoridade fiscal
tampouco do contribuinte, mas uma imposição legal decorrente de hipóteses específicas, tal qual,
não manter escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou não elaborar demonstrações
financeiras exigidas pela legislação fiscal (lucro real); escrituração com indícios de fraude ou com
vícios, erros ou deficiências que a torne imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real; dentre outras hipóteses.
27.
Forçoso concluir que omissão de receita, por si só, não configura elemento
suficiente para atrair o arbitramento do lucro, o qual será devido somente se provado nos autos
que o contribuinte incorreu em alguma das hipóteses legais previstas no art. 47 da Lei 8.981/95.
28.
No caso de omissão de receita de pessoa jurídica submetida ao regime de apuração
com base no lucro real, não há falar-se também em dedução de eventual despesa e/ou custo
vinculados às respectivas receitas, pois como observa Higuchi1: “presume-se, até prova em
contrário, que o custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado está integralmente
computado na apuração do lucro real, ainda que parte da receita tenha sido omitida. A omissão
ocorre na receita e não nos custos ou despesas”. Portanto, correta a autoridade fiscal ao
considerar a receita omitida como base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
29.
Em resumo, não é qualquer vício, erro ou deficiência que atrai o arbitramento do
lucro, somente aquele que torna a escrituração imprestável seja para determinar o lucro real ou
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. Tanto que a legislação determina
que a omissão de receita seja tributada de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Caso contrário toda
omissão de receita atrairia o arbitramento do lucro.
30.
No caso em análise, a despeito de a recorrente alegar que sua escrituração contêm
vícios, erros ou deficiências que a torna imprestável para determinar o lucro real, não aponta tais
vícios ou erros, limita-se a alegar que o lucro deveria ser arbitrado porque a autoridade fiscal
considerou a omissão de receita como se lucro fosse. Aduz que:
[...] a presunção de omissão de receita não significa necessariamente lucro, que é
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Da forma como a autoridade fiscal procedeu,

1 HIGUCHI, Hiromi; Imposto de renda das empresas. Interpretação e prática. Atualizado até 15/02/2017. p. 658-659.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
9
a única a conclusão possível é a de que o lucro da operação foi zero, já que a
presunção de omissão de receitas decorreu do exato valor de pagamentos
realizados via caixa, ou seja, receitas e de despesas foram exatamente iguais, o
que resulta em ausência de lucro, que é a base de incidência do IRPJ e da CSLL.
[...]
Portanto, em concluindo a autoridade fiscal ter havido omissão de receita, não
pode simplesmente considerar essa receita como se lucro fosse e utilizá-la como
base de cálculo para o IRPJ e a CSLL, sendo necessário, portanto, o procedimento
de arbitramento.
31.
Como se vê, o motivo pelo qual a recorrente entende que o lucro deveria ser
arbitrado repousa no argumento de que receita não é lucro.
32.
Todavia, como visto acima, nos termos do art. 24 da Lei 9.249, de 1995 – base legal
do art. 288 do RIR/1999 e art. 300, do RIR/2018; – a autoridade fiscal deve tributar a receita
omitida de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base correspondente à omissão. Tendo em vista que nos anos-calendário 2017, 2018 e
2019 o contribuinte estava submetido ao lucro real, correta a tributação pelo regime do lucro real.
33.
A recorrente alega ter incorrido na hipótese de imprestabilidade da escrituração
para determinar o lucro real (art. 47, II, b, da Lei 8.981/95), todavia não provar tal
imprestabilidade, limita-se a aduzir que o vício seria utilizar a omissão de receita como base de
cálculo do IRPJ e CSLL, o que vai de encontro à determinação legal prevista no 24 da Lei 9.249, de
1995.
34.
Verifica-se, pois, que as irregularidades apuradas pela autoridade fiscal (saldo
credor de caixa e pagamento sem causa), que analisou em detalhe, dentre outros pontos, os
extratos bancários e a conta contábil bancos, não foram suficientes para considerar a escrituração
imprestável, tanto que o contribuinte não trouxe aos autos provas de tal imprestabilidade.
Portanto, não há falar-se em arbitramento.
35.
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
Dedução do PIS da COFINS da base de cálculo do IRPJ; e do PIS, COFINS e IRPJ da base de cálculo
da CSLL. Dedução de juros e correção monetária.
36.
Ao amparo do art. 352 do RIR/2018, o contribuinte requer a dedução do Pis e Cofins
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; do IRPJ da base de cálculo da CSLL. Requer ainda, com base
no art. 398 do RIR/2018, a exclusão dos juros e correção monetária calculados pela Taxa Selic da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
37.
A decisão recorrida, afastou tal pleito sob o argumento de que a obrigação
decorrente dos tributos questionados é incerta uma vez que foram questionados
administrativamente.
51. Assim, tendo os tributos sido questionados na via administrativa ou judicial, a
obrigação passa a ser incerta. Como passa a depender da decisão da autoridade
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
10
julgadora competente, não cabe falar em despesa incorrida, pois estará ela sujeita
a uma manifestação futura acerca da sua própria existência, descabendo, assim,
cogitar-se em dedução.
38.
Não assiste razão ao contribuinte. Explico.
39.
O artigo 41 da Lei no 8.981/95 dispõe que os tributos são dedutíveis na apuração do
lucro real pelo regime de competência, exceto os tributos cuja exigibilidade esteja suspensa, nos
termos dos incisos II a IV do art. 151 do CTN.
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
40.
É certo que o Pis/Cofins configuram despesas necessárias, portanto, dedutíveis na
apuração do IRPJ e CSLL, exceto esses dois tributos, conforme veremos mais adiante. A questão é
quando ocorre essa dedutibilidade. Ao estabelecer que a dedução ocorre sob o regime de
competência, tem-se que ocorrido o fato gerador e devidamente registrado na escrita contábil
com documentação hábil e idônea, tais tributos podem ser deduzidos. Nesse caso temos uma
despesa incorrida dedutível, vez que definitiva.
41.
Todavia, no caso de lançamento de ofício de IRPJ/CSLL, com reflexo de Pis/Cofins,
embora o lançamento se reporte à data do fato gerador, no ato do lançamento ainda não se pode
considerar o Pis/Cofins lançados como despesa incorrida uma vez que podem ser revertidas.
42.
Como observa Higuchi2, o tributo ainda não exigível configura uma mera provisão,
cuja dedutibilidade é vedada pelo art. 13, I, da Lei no 9.249, de 19953:
O imposto ou a contribuição como ICMS, PIS, COFINS, IOF etc. com exigibilidade
suspensa por impugnação ou recurso administrativo ou medida judicial favorável
não constitui despesa incorrida, mas mera provisão. Despesa incorrida é a
irreversível enquanto a provisão pode resultar em despesa incorrida ou não,
dependendo da decisão final na esfera administrativa ou judicial.
43.
Na verdade, os lançamentos de Pis/Cofins, assim como o de IRPJ/CSLL, não
“nascem” com o atributo da exigibilidade, esta pode ocorrer ou não, a depender do destino do
lançamento. Vejamos.
44.
De acordo com o inciso III do art. 151 do CTN:

2 HIGUCHI, Hiromi; Imposto de renda das empresas. Interpretação e prática. Atualizado até 15/02/2017. p. 383.
3 Lei 9.249, de 1995: Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964: I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e de
décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei 9.430,
de 1996)

Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
11
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
45.
O Decreto 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo tributário federal
dispõe o que segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
[...]
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo.
46.
Após tomar ciência do auto de infração, o contribuinte tem o prazo de trinta dias
para pagar, parcelar ou impugnar o lançamento (art. 10, V). Durante esse prazo o tributo lançado
ainda não é exigível. A despesa tornar-se-á exigível no âmbito administrativo, portanto, incorrida,
quando tornar-se definitiva. No caso de impugnação, como nestes autos, não é possível considerar
como definitiva, portanto, incorrida, uma despesa que está sujeita a mudança na esfera
administrativa.
47.
Na linha do exposto até aqui, entendo que tais tributos (Pis/Cofins) somente seriam
dedutíveis na base de cálculo do IRPJ/CSLL no caso de o contribuinte não impugnar a matéria, tal
qual o posicionamento da Conselheira Edeli Pereira Bessa na declaração de voto no Acórdão no
9101-006.151, de 06/06/2022:
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
12
[...] expirado o prazo de impugnação, sem que esta fosse interposta, a
contribuinte poderia, sim, deduzir os valores exigidos na apuração do IRPJ e da
CSLL, mas no período em que tais tributos tiverem a sua exigibilidade restaurada,
e não retroativamente, no período de apuração ao qual se refere a exigência.
48.
Por fim, oportuno observar ainda que permitir a dedução do Pis/Cofins no ato do
lançamento poderia resultar em prejuízo irreversível à Fazenda Nacional, vez que, na hipótese de
tais tributos serem considerados indevidos em sede de recurso, por exemplo, o contribuinte terá
deduzido uma despesa inexistente. Nesse sentido, trecho do Acórdão no 9101-002.996:
2) Se a decisão final considerar o PIS não devido, resta então irreversivelmente
caracterizado o prejuízo à Fazenda Nacional. Isto porque, neste caso, terá sido
permitido ao contribuinte a dedução do lucro real de uma despesa imaterial,
inexistente, que nunca foi (e nem será jamais) contabilizada. Dito prejuízo é
irreversível pois não é possível às autoridades julgadoras o reformatio in pejus, de
sorte que o lançamento de IRPJ terá sido irreversivelmente feito a menor que o
devido.
49.
Em resumo, a dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para
fins de apuração do Lucro Real, restringe-se aos valores registrados na escrituração contábil, e não
alcança os valores de Pis e Cofins lançados de ofício sobre receitas omitidas, vez que no ato
lançamento não configuram despesas incorrida, uma vez que podem ser revertidas.
50.
A jurisprudência recente do Carf, caminha neste mesmo sentido. Veja-se:
INDEDUTIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES, LANÇADAS DE OFÍCIO, DA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores
constantes da escrituração comercial, não alcançando os valores das
contribuições lançadas de ofício sobre receitas omitidas. (Acórdão no 9101-
002.996, de 07/08/2017, Relator Daniele Souto Rodrigues Amadio; Redatora
designada Adriana Gomes Rego)

LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LANÇADAS DE OFÍCIO. INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real, está restrita aos valores constantes da escrituração
comercial, não alcançando os valores do PIS e da Cofins lançados de ofício sobre
receitas omitidas. (Acórdão no 9101-004.112, de 10/04/2019, Relator Luis Fabiano
Alves Penteado; Redatora designada Viviane Vidal Wagner)

LUCRO REAL. CONTRIBUIÇÕES REFLEXAS (PIS E COFINS) LANÇADAS DE OFÍCIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para fins de
apuração do Lucro Real, está restrita aos valores presentes na escrituração
comercial do contribuinte.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
13
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício sobre receitas consideradas
omitidas não constituem despesas pretéritas, razão pela qual não são passíveis de
dedução da base de cálculo dos “lançamentos principais” (IRPJ e CSLL). (Acórdão
no 9101-006.151, de 08/06/2022, Relator Luis Henrique Marotti Toselli)

51.
Quanto à base de cálculo da CSLL, o contribuinte alega que “devem ser abatidos,
também, o valor do IRPJ lançado, pois, embora o valor da CSLL não possa ser deduzido para fins de
determinação do lucro real (Lei no 9.316, de 1996, art. 1o), não existe norma legal semelhante em
relação à CSLL, o que permite concluir que, para a apuração da base de incidência dessa exação,
deve ser excluído o IRPJ”.
52.
Também não assiste razão à recorrente. Explico.
53.
Ao declarar a constitucionalidade o art. 1o e parágrafo único da Lei 9.316/1996, que
proíbe a dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do IRPJ, nos
autos do RE 582.525, com repercussão geral, o STF assentou que “o valor pago a título de
contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL não perde a característica de corresponder a parte
dos lucros ou da renda do contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver obrigação
tributária, conforme ementa a seguir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 582.525 SÃO PAULO
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA DEVIDO PELA PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
APURAÇÃO PELO REGIME DE LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO
DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PROIBIÇÃO. [...]
1. O valor pago a título de contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL não
perde a característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do
contribuinte pela circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária.
2. É constitucional o art. 1o e par. ún. da Lei 9.316/1996, que proíbe a dedução do
valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ.
54.
Embora o referido RE 582.525/SP tenha tratado da exclusão da CSLL da base de
cálculo do IRPJ e não da exclusão do IRPJ da base de cálculo da CSLL, caso dos autos, os
fundamentos utilizados pelo STF, a meu ver, se enquadram ao caso em análise.
55.
A seguir trechos do RE 582.525/SP :
(Trechos do voto do Relator: Min. Joaquim Barbosa)
Nos quadrantes do sistema constitucional tributário, auferir renda é pressuposto
da tributação pela incidência do imposto sobre a renda, critério material que deve
ser confirmado pela base de cálculo homônima.
Não se paga tributo calculado sobre o lucro para auferir renda, mas se aufere
renda para que o tributo possa incidir. A incidência do IRPJ ou da CSLL não
antecede as operações empresariais que servirão de base aos fatos jurídicos
tributários, mas, pelo contrário, toma-as como pressuposto. Logo, as obrigações
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
14
tributárias resultantes da incidência de tributos calculados com base no lucro real
ou grandezas semelhantes não são despesas essenciais à manutenção das
atividades econômicas. São, na verdade, conseqüências dessas atividades. Vale
dizer, o tributo não é insumo da cadeia produtiva.
[...]
Como observou a Ministra Ellen Gracie em julgado do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, “os tributos que incidem sobre o lucro não são despesas havidas
para a percepção do lucro, e sim parte do lucro destinada ao Estado para atingir
os seus fins” (AMS 1999.04.01.108849-3, rel. Juíza Ellen Gracie Northfleet, DJU de
12.07.2000).
Lembrou BULHÕES PEDREIRA, em observação pertinente ao IR, mas também
aplicável à CSLL em razão da proximidade das características dos tributos,
textualmente, que:
“O Imposto de Renda pago pela empresa como contribuinte econômico, qualquer
que seja a modalidade de incidência, também não é dedutível [como outras
despesas] [...]. Como imposto direto, corresponde a verdadeira participação do
Estado nos resultados da empresa.”
[...]
(Trechos do voto do Relator: Min. Dias Toffoli)
Como destacado no voto do Relator, citando trecho interessante de voto da
Ministra Ellen Gracie, no TRF-4a Região “os tributos que incidem sobre o lucro não
são despesas havidas para percepção do lucro, e sim parte do lucro destinada ao
Estado para atingir os seus fins (AMS no 1999.04.01.10884-9)”.
Com efeito, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro
constituem parte do lucro e, como tal, não podem ser deduzidos. A Lei 9.316/96,
ao explicitar que, na base de cálculo da contribuição não seriam deduzidos os
gastos com a contribuição social, não criou, elevou ou extinguiu a exação. Apenas
explicitou o que já estava estabelecido na Lei 7.689/88.
56.
Em resumo, o imposto de renda, seja qual for a modalidade de incidência, é um
imposto direto que corresponde à participação do Estado nos resultados da pessoa jurídica. Nesse
sentido, os tributos que incidem sobre o lucro (IRPJ e CSLL) não são despesas havidas para a
percepção do lucro, mas parte do lucro destinada ao Estado para atingir os seus fins. Portanto,
não há falar-se em dedução do IRPJ da base de cálculo da CSLL.
57.
Assim, nego provimento em relação à dedução do IRPJ da base de cálculo da CSLL.
58.
Em relação aos juros de mora e a correção monetária, calculados pela Taxa Selic,
incidentes sobre os tributos lançados, a recorrente alega que:
[...] devem igualmente ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
conforme determina o RIR/2018:
Art. 398. Sem prejuízo do disposto no art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, os juros
pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis como custo ou despesa
operacional, observado o disposto nesta Subseção(Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, § 1o).
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
15
O procedimento correto para a apuração do lucro deveria ter sido o arbitramento.
Não tendo efetivado pela autoridade fiscal, devem ser deduzidas as despesas
incorridas e lançadas nos presentes autos, tais como tributos, juros e correção
monetária.
59.
No caso específico, os juros e correções incidentes sobre o tributo serão deduzidos
quando o principal – os tributos – tornarem-se despesas incorridas, tal qual exposto neste voto e
corroborado pelo artigo 398 do RIR/2018, citado pelo contribuinte. É dizer, trata-se de acessório
que segue a mesma sorte do principal. Assim, nego provimento à matéria.
Saldo credor de caixa
60.
De acordo com o Decreto-Lei 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei 9.430, de 1996, art.
40, base legal do art. 281, do RIR/1999 e art. 293, do RIR/2018, caracteriza omissão de receita a
indicação na escrituração de saldo credor de caixa, ressalvado ao contribuinte a prova da
improcedência da presunção:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
61.

Necessário observar que a apuração do saldo credor de caixa deve considerar
apenas o valor adicionado no caso de apuração mensal sucessiva. Assim, quando a escrituração
contábil apresentar saldo credor de caixa em meses sucessivos, é fundamental evitar a dupla
contagem nos registros contábeis. Tal precaução decorre da possibilidade de que o saldo credor
apurado no mês M+1 esteja influenciado pelo saldo credor do mês M, o que configuraria uma
sucessão de erros e comprometeria os saldos credores apurados.
62.

No caso dos autos, conforme Termo de Verificação Fiscal, após o contribuinte
apresentar os extratos bancários solicitados (e-fls. 63), a autoridade fiscal o intimou (Termo de
Intimação 4) a comprovar/explicar o que segue (e-fls. 63, 143):
1. Comprovar as operações dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019 no Bradesco e
Banco do Brasil, constantes do Anexo 1 ao presente termo, conforme abaixo:
comprovar a origem das operações, a causa que deu origem, bem como incluir a
documentação comprobatória correspondente;
- comprovar as operações, os beneficiários e a causas que deram origem aos TED
bem como as transferências on line. (incluir cópias dos TED)
- A comprovação deverá ser realizada através de documentos hábeis e idôneos,
específicos e característicos de cada operação como notas fiscais, duplicatas,
recibos, contratos, escrituras etc., bem como os respectivos registros da
contrapartida na contabilidade à vista da documentação correspondente.
2. Responder as questões constantes do anexo 2 (razão conta caixa);
[...]
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
16
d) Se a conta caixa permaneceu com o saldo credor durante quase todo o ano-
calendário 2019, de onde saiu o dinheiro nas transferências para as contas
bancárias do Banco do Brasil S.A. e do Bradesco?
e) Por que não foram contabilizados os lançamentos da conta corrente do
Bradesco na grande maioria dos meses do ano-calendário 2017? Somente foram
contabilizados alguns lançamentos em jan. e julho.
f) foram encontrados diversos lançamentos de depósitos na conta do Bradesco
lançados à crédito de adiantamento de clientes, sendo que no histórico do extrato
o depósito foi feito pela própria empresa.
Explique?
g) foram encontrados os seguintes lançamentos em:
13/03/19 – transferência do Banco do Brasil para conta no Bradesco no valor de
R$ 430.000,00 lançado a débito de caixa e a crédito do BB
03/04/19 - transferência do Banco do Brasil para conta no Bradesco no valor de
R$ 157.500,00 lançado a débito do Bradesco e a crédito de caixa.
10/04/19 – R$ 296.000,00 TED Transferência do BB para o Bradesco lançado à
débito de caixa e a crédito do BB.
Por que a transferência entre bancos foi feita envolvendo a conta caixa?
O contribuinte teve acesso a intimação em 13/12/2021. Sendo reintimado em
24/01/2022, 18/03/2022, 06/05/2022 e 11/07/2022 com ciência em 04/02/2022,
21/03/2022, 17/05/20222 e 26/07/2022, respectivamente. Solicitou em
27/05/2022, a concessão de novo prazo até 13/06/2022. Não tendo entregado
nenhuma resposta a intimação até esta data.
63.
Na sequência, nos Termos de intimação 5, 6 e 7 (e-fls. 160, 166, 171), a autoridade
fiscal acrescentou novas movimentações financeiras no Bradesco e Banco do Brasil, nos anos-
calendário 2017, 2018 e 2019, cujas operações deveriam ser comprovadas, excluiu três operações
solicitadas anteriormente (e-fls. 160) e reiterou a solicitação do Termo de intimação 4.
64.
Como se vê, de acordo com o item 1 do Termo de intimação 4, a autoridade fiscal
aprofundou a investigação das movimentações financeiras nas contas do Banco do Brasil e
Bradesco e intimou o contribuinte a apresentar documentação hábil e idônea para comprovar as
operações, os beneficiários e a causas que deram origem aos TED bem como as transferências on-
line (e-fls. 146 a 153).
65.
O contribuinte, todavia, intimado e reintimado oito vezes, no período de
13/12/2021 ciência da intimação 4) a 06/09/2022 (ciência da intimação 7), optou por manter-se
silente e não apresentou nenhuma documentação comprobatória e/ou explicação durante o
procedimento fiscal.
66.
Quanto à conta caixa, a autoridade fiscal apurou diversos lançamentos, cuja
contrapartida é a conta Banco do Brasil ou Bradesco, em relação aos quais o contribuinte também
não comprovou/explicou situações como: i) transferência de valor do Banco do Brasil para o Caixa,
mas sem registro no extrato; ii) pagamento de fornecedor com débito de caixa e crédito de
Bancos; iii) transferência para a conta Banco do Brasil com caixa credor.
67.
Ante a não apresentação de documentos e/ou informações referentes à
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
17
movimentação na conta caixa, a autoridade fiscal efetuou a recomposição dessa conta e tributou
os saldos credores apurados mensalmente.
68.
A seguir a narrativa dos fatos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 67):
Analisando a conta caixa, no livro razão, constatamos saldos credores
inicialmente em 16/11/2017. A partir daí, passamos a verificar os anos-calendário
2018 e 2018.
O primeiro fato constatado em 2018 foi que o saldo de 31/12/2017 que era de R$
384,63 D, segundo o próprio razão do ano-calendário 2017, foi transferido para o
ano-calendário 2018 como R$ 157.911,42 D.
Constatado esse fato, ficamos atentos a outras operações que o contribuinte
pudesse fazer com a finalidade de suprir o saldo do caixa. Assim, solicitamos
através do Termo de Intimação no 3, os extratos bancários dos anos-calendário
2017, 2018 e 2019 de suas contas bancárias mantidas no Banco do Brasil S.A. e
Bradesco naquele período especificamente.
De posse desses extratos, confrontamos os lançamentos com os lançamentos
feitos no Razão na conta Bancos conta movimento.
Verificamos algumas incoerências tais como transferência eletrônica de fundos –
TED ou simples transferência bancárias para outras Pessoas Jurídicas e físicas
lançadas a débito de caixa, contratos de câmbio lançados a débito de caixa,
pagamento de fornecedores através de cobranças bancárias lançados a débito de
caixa, bem como outras transações suspeitas. Tal prática adotada pelo
contribuinte deu ensejo ao aumento artificial considerável do saldo da conta
caixa.
Através do Termo de Intimação no 4, questionamos o contribuinte sobre as
transações irregulares encontradas, bem como solicitamos a comprovação com
documentação hábil e idônea. No entanto, até esta data, depois de reintimado
por cinco vezes, não nos foi entregue nenhuma documentação, tampouco foram
respondidas as questões formuladas nessa intimação.
[...]
Em vista do exposto, tendo em vista que a empresa não logrou identificar as
saídas subsequentes de créditos referentes aos registros levados a débito da
conta caixa erroneamente, de forma a neutralizar os efeitos dos débitos
impropriamente incluídos na referida conta, e que por consequência majorou
indevidamente o seu saldo, procedemos a recomposição da Conta Caixa, do que
resultou no surgimento de saldo credores em diversas datas, caracterizadores de
omissão de receita, na forma do art. 281, Inciso I, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3000/99) e art. 293 do Decreto No 9.580, de 22 de Novembro
de 2018, conforme planilhas em anexo.
Assim os valores lançados erroneamente a débito da conta caixa, foram
relacionados no anexo 1 a este Termo de Verificação Fiscal. Foi elaborado, ainda,
a recomposição da conta Caixa utilizando-se o razão, sem as contrapartidas, o
qual também foi incluído neste Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
18
Informamos que, na metodologia utilizada para análise dos lançamentos, foram
considerados somente os valores acima de R$ 9.300,00, em razão da alta
movimentação bancária do sujeito passivo.
Acrescentamos, ainda, que nas células das planilhas do Excel(arquivos não
pagináveis) incluídos no processo do auto de infração encontram-se anotações a
respeito da forma de escrituração dos lançamentos feitos pelo contribuinte.
69.

A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que o contribuinte
se limitou a juntar aos autos nova escrituração, mas sem nenhuma contraposição às eliminações
efetuadas na conta caixa:
65. A contribuinte, no entanto, não fez contraposição às eliminações efetuadas na
conta caixa, mas traz aos autos uma nova escrituração de suas contas,
desconsiderando créditos na conta caixa, os quais não fazem parte do litígio aqui
tratado.
66. Ressalta-se, no entanto, que a escrita contábil válida é a ECD dos períodos
fiscalizados, a única que atende aos requisitos legais intrínsecos e extrínsecos
exigidos pelas normas comerciais e tributárias e se mostra assim a legítima forma
de fazer prova a favor do contribuinte nos termos do art. 1.179 do Código Civil e
do art. 272 do RIR de 2018.
70.
Em recurso voluntário, o contribuinte reproduz integralmente as alegações de
primeira instância, mas não apresenta nenhum elemento probatório capaz de eliminar o saldo
credor de caixa apurado.
71.
Inicialmente, alega que “durantes os anos de 2017, 2018 e 2019, vários
lançamentos credores e devedores foram efetivados equivocadamente na conta caixa, quando
deveriam ter sido efetuados na conta bancos”. O que teria gerado um “movimento artificial no
caixa, bem superior ao efetivamente ocorrido”.
72.
Aduz que na recomposição do caixa feita pela autoridade fiscal “as entradas no
caixa (lançamento a débito), que foram efetivadas na conta bancos, foram eliminadas; mas as
saídas do caixa (lançamentos credores), que foram efetivadas, na verdade, da conta bancos, foram
mantidas, tornando nulo e imprestável o lançamento tributário decorrente do suposto saldo
credor de caixa”.
73.
De forma específica aponta que a autoridade fiscal teria desconsiderado um débito
na conta caixa no valor de R$35.000,00 em 22/12/2017, o que teria repercutido no saldo inicial do
caixa em 2018:
De início, destaque o lançamento a débito no caixa realizado em 22/12/2017,
Código Conta 11101010001, no valor de R$ 35.000,00, referente a “Venda
Imobilizado
Veículos
ref.
NFE000009825JOSE
NELSON
B.
MESQUITA”,
simplesmente foi desconsiderando pela autoridade fiscal, sem nenhuma
justificativa.
Com isso, na abertura do caixa em 2018, o valor considerado foi de apenas R$
384,63, quando deveria ter sido de R$ 35.000,00. Se esse lançamento não foi
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
19
formalmente excluído, não poderia ele ter sido simplesmente ignorado pela
autoridade fiscal.
Sendo assim, o saldo inicial da conta caixa em 2018 deve ser de R$ 35.384,63, já
que o valor de R$ 35.000,00, decorrente da venda de imobilizado, deve compor o
saldo.
74.
Observa que “excluiu todos os lançamentos a crédito que, embora registrados
(equivocadamente) na conta caixa, foram efetivamente realizados na conta banco, conforme
extrato bancário anexado aos autos pela própria autoridade fiscal”. O que teria resultado em mais
R$13 milhões que teriam sido “lançados a crédito na conta caixa sem nunca terem transitado pelo
caixa, mas diretamente pela conta bancos”.
75.
Por fim, aponta que com a “a eliminação dos lançamentos a crédito efetivados no
caixa, mas pertencentes à conta banco, somente restou saldo credor no mês de janeiro de 2018,
ficando o saldo devedor em todos os demais meses de 2018, o que elimina completamente a
presunção de saldo credor de caixa. O mesmo equívoco ocorreu no ano de 2019, motivo pelo qual
o lançamento referente a esse período também deve ser excluído”.
76.
Não assiste razão ao contribuinte.
77.
Em relação à alegação de que a fiscalização desconsiderou o valor de R$35.000,00
em 20/12/2017, na linha do que pontuou a decisão recorrida, não lhe assiste razão. De acordo
com o razão da conta caixa de 2017 (e-fls. 83; 347) verifica-se que o saldo em 20/12/2017 era
credor no valor de R$34.615,37(C); na sequência, em razão de um lançamento a débito no dia
22/12/2017, no valor de R$35.000,00, o saldo modificou-se para devedor no valor R$384,63 (D)
(34.615, 37 C – 35.000 D = 384,63 D), conforme demonstrado a seguir:

78.
Portanto, não assiste razão ao contribuinte ao afirmar que o valor de R$35.000,00
fora desconsiderado pela fiscalização.
79.
É possível verificar ainda que a autoridade fiscal foi cuidadosa em não transportar o
saldo credor de um mês para o mês seguinte. Na planilha acima, por exemplo, verifica-se saldo
credor de R$15.807,62 apurado em 30/01/2017; na sequência, um novo saldo credor de R$
18.807,75, apurado em 20/12/2017, cujo valor é a soma somente dos saldos credores apurados
Data
Cód.Conta
Conta
D/C
Valor
Saldo
D/C
Histórico
SALDO
CREDOR
30/11/2017 11101010001 Caixa Geral
C
15,20 15.737,07
C
NFE 000105548 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
30/11/2017 11101010001 Caixa Geral
C
70,55 15.807,62
C
NFE 000105572 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
15.807,62

01/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
400,00 16.207,62
C
NFE 000061789 BARRETOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
01/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
14.701,35 30.908,97
C
NFE 000038844 MIL MADEIRAS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
08/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
1.000,00 31.908,97
C
NFE 000062044 BARRETOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
09/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
63,50 31.972,47
C
NFE 000105824 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
11/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
880,00 32.852,47
C
NFE 000038924 MIL MADEIRAS COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA
13/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
59,00 32.911,47
C
NFE 000400196 COMERCIAL QUIXADA EIRELI
13/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
155,60 33.067,07
C
NFE 000133192 DISBECE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
13/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
277,26 33.344,33
C
NFE 000105955 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
15/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
385,42 33.729,75
C
NFE 000138785 BACHA & CIA LTDA
19/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
383,62 34.113,37
C
NFE 000074799 SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA
20/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
251,00 34.364,37
C
NFE 000106178 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
20/12/2017 11101010001 Caixa Geral
C
251,00 34.615,37
C
NFE 000106177 BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
18.807,75
22/12/2017 11101010001 Caixa Geral
D
35.000,00
384,63
D
Venda Imobilizado Veiculos ref. NFE000009825JOSE NELSON B. MESQUITA
........
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
20
entre os dias 01/12/2017 e 20/12/2017. Agiu corretamente a autoridade fiscal.
80.
A autoridade fiscal ao detectar movimentação irregular na conta caixa – saldo
credor de caixa – intimou o contribuinte oito vezes, no intervalo de 9 meses, mas o contribuinte
não apresentou uma documentação e/ou explicação sequer.
81.
A recomposição da conta caixa consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 79 e ss.)
e da planilha do Livro Razão (e-fls. 349) com os respectivos motivos do ajuste.
82.
Em recurso voluntário, o contribuinte reitera a mesma impugnação e as mesmas
planilhas apresentadas em primeira instância, as quais foram consideradas insuficientes pela
decisão recorrida. Não apresenta nenhum elemento probatório além das planilhas, mesmo com a
decisão de insuficiência probatória da decisão recorrida. A propósito, extrai-se os seguintes
trechos do recurso voluntário (e-fls. 595):
Em anexo, segue planilha ajustada com base na planilha utilizada pela autoridade
fiscal para fazer a recomposição, com a eliminação dos lançamentos credores que
foram efetivados na conta banco, conforme extrato bancário.
Assim, foram sinalizados e eliminados, conforme destaque na planilha em anexo,
todos os lançamentos credores realizados via conta banco, pois esses, de fato,
não saíram do caixa, motivo pelo qual não podem ser considerados na
recomposição, pois decorrentes de meros erros de lançamentos.
[...]
Tal fato pode ser provado com a simples conferências das planilhas da conta
banco, consideradas pela autoridade fiscal para a recomposição da conta caixa,
com a exclusão dos lançamentos a débito, mas ignoradas em relação aos Tal fato
pode ser provado com a simples conferências das planilhas da conta banco,
consideradas pela autoridade fiscal para a recomposição da conta caixa, com a
exclusão dos lançamentos a débito, mas ignoradas em relação aos lançamentos a
crédito, o que inflou artificialmente o suposto saldo credor de caixa.
[...]
Seguem em anexo: (i) planilha de recomposição da conta caixa, com a eliminação
dos lançamentos a crédito acima indicados; (ii) planilhas das contas banco, com
destaque para os lançamentos que haviam sido efetivados a crédito na conta
caixa.
83.
A meu ver, planilha de forma isolada não é prova, trata-se de um excelente
coadjuvante da prova; às vezes sem a planilha é praticamente impossível entender as provas anexadas
aos autos; ela funciona como um farol a iluminar o caminho das provas. Todavia, a planilha
isoladamente, sem os respectivos documentos probantes, na maioria das vezes, nada prova. É o caso
dos autos.
84.
Reitero, por fim, que tais provas foram solicitados inúmeras vezes durante o
procedimento fiscal, mas o contribuinte optou por manter-se silente; posicionamento mantido na
impugnação e no recurso voluntário.
85.
Assim, ante a ausência de provas para afastar a presunção de omissão de receita,
decorrente de saldo credor de caixa, nego provimento à matéria.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
21
IRRF – operação não comprovada
86.
Conforme exposto acima, a autoridade fiscal intimou o contribuinte diversas vezes a
comprovar as operações, os beneficiários e as causas que deram origem às TED (débito) e
transferências on-line (débito), mas não obteve resposta.
87.
Com efeito, a autoridade fiscal efetuou o lançamento do IRRF, conforme relação
dos débitos relacionados no anexo 2 a esse Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 121), com base nos
arts. 674 do RIR/199 e art. 730 do RIR/2018.
88.
Vejamos a legislação sobre o tema.
89.

A Lei no 8.981, de 1995, ao tratar da incidência do IR-Fonte alterou a alíquota para
35% (e não mais 33%, como na Lei no 8.383, de 1981) e contemplou outras hipóteses sujeitas à
tributação exclusiva na fonte:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
90.

Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas hipóteses a seguir.
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado (art. 61, caput);
91.

Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou o
Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (art. 61, §1o);
92.

Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre outros)
que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito,
não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
22
93.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres4 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua atividade
financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos, taxas e
contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua execução”, a
Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu relacionamento com o
Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
94.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
95.

Acerca da prova contábil, o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em seu art. 9o, §1o,
dispõe que "a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais".
96.
Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido, sendo devido
o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se vencido no dia do pagamento.
97.
A decisão recorrida afastou a cobrança de diversos pagamentos em razão da
apresentação de provas.
98.
Em recurso voluntário, o contribuinte alega ter apresentado documentos
comprobatórios dos pagamentos que especifica e requer prazo adicional para a apresentação dos
documentos restantes sob a justificativa de que se trata de “grande quantidade de lançamentos”.
99.
Inicialmente, nego o pedido de prazo adicional para apresentação de provas; pois,
conforme visto neste voto, o contribuinte foi intimado e reintimado diversas vezes a apresentar
documentação comprobatória durante o procedimento fiscal e manteve-se inerte; após, poderia
ter apresentado na impugnação e, por fim, no recurso voluntário, mas não o fez. Assim, não há
falar-se em prazo adicional para apresentação de provas nesta fase processual.
100.
Registro ainda que o processo administrativo é “um conjunto de atos coordenados
e interdependentes necessários a produzir um ato ou uma decisão final concernente ao
desempenho de alguma função ou atividade administrativa, independentemente de solucionar
controvérsias ou não5”.
101.
Dessa forma, não se mostra suficiente a mera juntada desordenada de documentos
aos autos, com referências equivocadas ou mesmo sem qualquer referência, como ocorre no caso
em exame, impondo ao julgador ou à autoridade fiscal o ônus de localizar informações específicas,

4 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco
Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves. Belo Horizonte: Fórum,
2011. p. 148.
5 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 8a ed. Bahia: JusPodivm, 2003, p.585.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
23
comparável à busca de "agulha em um palheiro". Os documentos devem estar organizados,
encadeados e referenciados; e todos os partícipes do processo, sejam eles contribuinte ou
autoridade fiscal, devem observar esse dever, a fim de assegurar a adequada instrução e análise
da matéria em litígio.
102.
Passo à análise das alegações e provas relativas aos pagamentos elencados no
recurso voluntário:
103.
Os pagamentos estão elencados na sequência: data; descrição; valor.
i) 27/04/2017; TED DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. FRANCISCA DANTAS SAM; -800.000,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para a correção dos registros contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

ii) 28/04/2017; TED DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. FRANCISCA DANTAS SAM;
-800.000,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para a correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

iii) 04/05/2017; TRANSF CC PARA CC PJ ANX LOGISTICA INTERNACIONA; -29.289,49.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Importação de Mercadoria. 3 Recibos em
anexo.
A decisão recorrida manteve o lançamento, por carência probatória, nos seguintes
termos:
Apresentou 3 recibos emitidas pela ANX Logística Internacional (fls. 409-411), nos
valores de R$ 9.871,27, R$ 9.709,11 e R$ 9.709,11. A somatória dos recibos
corresponde a R$ 29.289,49. No entanto, não foram apresentadas as faturas de
importação e ou notas fiscais que deram suporte a operação. Crédito mantido.
Mesmo ciente da carência probatória, o contribuinte não apresentou provas em
recurso voluntário. Assim, mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

iv) 28/07/2017; TED DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. SALVADOR FITNESS; -81.000,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para a correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

v) 25/09/2017; RECIBO DE RETIRADA DEP.CONTA; – R$ 262.093,95.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de Mercadoria. Nota Fiscal em anexo
A decisão recorrida manteve o lançamento, por carência probatória, nos seguintes
termos:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
24
Apresentou a Nota Fiscal no 65931 de Venda de mercadoria da Incotextil para a
JCI Comercio e Importação LTDA, em 20/09/2017, no valor total de R$ 262.093,95
(fl. 429). No entanto, não há nenhum comprovante adicional que permita auferir
que o valor retirado da conta tenha sido utilizado para o pagamento do
fornecedor. Crédito mantido.
Mesmo ciente da carência probatória, o contribuinte não apresentou provas em
recurso voluntário. Assim, mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

vi) 01/12/2017; TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE;
-75.000,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

vii) 01/12/2017; TRANSF CC PARA CC PJ CONSORCIO CONDOMINIO GOLF VILLE;
-75.000,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

viii) 12/12/2017; TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO DO NASCIMENTO FELICIO;
-330.000,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

ix) 03/01/2018; TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO DO NASCIMENTO FELICIO; -
700.000,00
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

x) 03/01/2018; TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO DO NASCIMENTO FELICIO; -
700.000,00 Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para correção dos
registros contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xi) 06/03/2018; TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL; -110.139,93.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
25
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de mercadoria. Notas fiscais diversas.
Requer prazo para apresentação dos documentos.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xii) 25/05/2018; TRANSF CC PARA CC PJ RAPIDO SUNORTE LTDA; -19.174,02.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Requer prazo para apresentação dos comprovantes.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xiii) 26/06/2018; TED para Vicunha Têxtil S.A.; -60.000,00.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de mercadoria. Notas fiscais diversas.
Requer prazo para apresentação dos documentos.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xiv) 05/07/2018; DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. VICUNHA TEXTIL S.A.; -14.250,00.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de Mercadoria. Notas Fiscais
Diversas. Requer prazo para a apresentação dos documentos.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xv) 10/07/2018; DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. VICUNHA TEXTIL S.A.; -46.217,00.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Pagamento a fornecedor. Aquisição de
Mercadoria. Notas Fiscais Diversas. Requer prazo para a apresentação dos
documentos.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xvi) 17/07/2018; DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. VICUNHA TEXTIL S.A.; -40.920,60.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de Mercadoria. Notas Fiscais
Diversas. Requer prazo para a apresentação dos documentos.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.

xvii) 23/07/2018; DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. VICUNHA TEXTIL S.A.; -29.669,00.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de Mercadoria. Notas Fiscais
Diversas.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
26
xviii) 13/09/2018; TRANSF/DEP IDENT DP6 NET INCOTEXTIL INDUSTRIAL; -
23.924,22.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Aquisição de Mercadoria. Notas Fiscais Diversas
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xix) 08/01/2019; TRANSF CC PARA CC PJ FOX CARGO DO BRASIL EIRE; -10.203,81.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xx) 18/01/2019; TRANSF CC PARA CC PJ FOX CARGO DO BRASIL EIRE; -10.296,71.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xxi) 18/01/2019; TRANSF CC PARA CC PJ FOX CARGO DO BRASIL EIRE; -10.296,71.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xxii) 28/01/2019; TRANSF CC PARA CC PJ FOX CARGO DO BRASIL EIRE; -10.303,75.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xxiii) 10/04/2019; TRANSF CC PARA CC PJ CTI CEARA TRANSPORTES INTERNACIO;
-9.361,53.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xxiv) 10/04/2019; TRANSF CC PARA CC PJ CTI CEARA TRANSPORTES INTERNACIO;
-9.361,53.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
27

xxv) 10/07/2019; TED DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. BLU LOGISTICS BRASIL;
-410.000,00.
Alegação: Pagamento de acordo judicial. Blu Transporte Internacionais. Acordo em
anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xvi) 10/07/2019; TED DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. EIDELCHTEIN SOCIEDAD;
-90.000,00.
Alegação: Pagamento de acordo judicial. Honorários advocatícios. Acordo em
anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xxvii) 15/10/2019; TED para Diego do Nascimento; -322.300,00.
Alegação: Distribuição de lucros. Requer prazo para correção dos registros
contábeis.
Mantenho o lançamento em razão da ausência de prova.
xxviii) 11/07/2019; TRANSF CC PARA CC PJ SALCO BRASIL LOGISTICA LTDA;
-22.000,50.

Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.

xxix) 16/01/2019; TED DIF.TITUL.CC H. BANK DEST. CTI CEARA TRANSPORTE;
-10.000,00.
Alegação: Pagamento a fornecedor. Frete. Conhecimento de transporte em anexo.
Não localizei provas nos autos; assim, mantenho o lançamento em razão da
ausência de prova.
Multa agravada
104.
Em razão da omissão na prestação de informações autoridade fiscal agravou a
multa de ofício de 75% para 112%, com base no art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 (e-fls. 13).
105.
A decisão recorrida manteve a autuação sob a fundamento de que o contribuinte
fora intimada, por diversas vezes, a prestar esclarecimentos sobre fatos específicos, mas, no
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
28
entanto, restou inerte.
106.
Em recurso voluntário o contribuinte alega que apresentou os extratos bancários
que permitiram à autoridade fiscal recompor a conta caixa e que o pagamento sem causa já é um
lançamento por ausência de informação; portanto, a majoração da multa configuraria bis in idem.
107.
A Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07,
estabelece o que segue:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
108.
Verifica-se, pois, que o contribuinte terá a multa agravada no caso de deixar de
prestar esclarecimentos à intimação do Fisco.
109.
A seguir analiso quais as informações que não foram prestadas pelo contribuinte,
conforme Termo de Verificação Fiscal.
Em 10/04/2021, o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal.
[...]
Em 30/04/2021, em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o
contribuinte entregou a documentação solicitada naquele documento,
solicitando prazo adicional até o dia 31/05/2021 para entrega das planilhas com o
detalhamento dos créditos de PIS e Cofins dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019.
[...]
Em 07/06/2021, foram entregues as planilhas com o detalhamento dos créditos
de PIS e Cofins dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019, solicitadas por esta
fiscalização.
Em 30/06/2021, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação no 1, onde
verificou-se em procedimento de apuração dos créditos de PIS e Cofins, que não
foi entregue a EFD Contribuição da competência jun/2016, nem tampouco foram
contabilizados os valores a recuperar e os respectivos débitos nas contas
11304010005 - Pis a Recuperar e 11304010006 - Cofins a Recuperar. Verificou-se,
ainda, que os lançamentos no Razão somente foram contabilizados até
31/05/2016.
[...]
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
29
Em 30/06/2021, concordamos com a solicitação do contribuinte, permitindo a
correção das planilhas, bem como a retificação do SPED Contribuição.
Em 09/08/2021, foram entregues as planilhas do PIS e Cofins do ano-calendário
2016, bem como as planilhas dos anos-calendário 2017, 2018 e 2019 retificadas.
[...]
Em 02/09/2021, através do Termo de Intimação no 2, foi solicitada cópia em .pdf
das notas fiscais das compras realizadas no período de jul/2016 relacionadas na
planilha fornecida a esta fiscalização.
[...]
O prazo foi cumprido pelo contribuinte, tendo entregado as notas em .pdf em
27/09/2021.
[...]
Em 09/09/2021, foi emitido o Termo de Intimação no 3, solicitando: Extratos
bancários, relativos ao período de 01/01/2017 até 31/12/2019, de contas
correntes mantidas pela empresa junto a instituições financeiras [...]
[...]
Em 26/10/2021 e 10/11/2021 foram entregues os extratos bancários solicitados.
110.
Como se vê, o contribuinte apresentou todos os documentos solicitados pela
autoridade fiscal desde o termo de início até o termo de intimação 3. É dizer, o contribuinte
apresentou todos os dados que permitiram à fiscalização apurar tanto o saldo credor de caixa
quanto os pagamentos sem causa.
111.
A propósito, necessário, no ponto, citar novamente o trecho do Termo de
Verificação Fiscal que comprova o dito acima (e-fls. 66 e ss.):
SALDO CREDOR DE CAIXA
Analisando a conta caixa, no livro razão, constatamos saldos credores
inicialmente em 16/11/2017. A partir daí, passamos a verificar os anos-calendário
2018 e 2018.
O primeiro fato constatado em 2018 foi que o saldo de 31/12/2017 que era de R$
384,63 D, segundo o próprio razão do ano-calendário 2017, foi transferido para o
ano-calendário 2018 como R$ 157.911,42 D.
Constatado esse fato, ficamos atentos a outras operações que o contribuinte
pudesse fazer com a finalidade de suprir o saldo do caixa. Assim, solicitamos
através do Termo de Intimação no 3, os extratos bancários dos anos-calendário
2017, 2018 e 2019 de suas contas bancárias mantidas no Banco do Brasil S.A. e
Bradesco naquele período especificamente.
De posse desses extratos, confrontamos os lançamentos com os lançamentos
feitos no Razão na conta Bancos conta movimento.
Verificamos algumas incoerências tais como transferência eletrônica de fundos –
TED ou simples transferência bancárias para outras Pessoas Jurídicas e físicas
lançadas a débito de caixa, contratos de câmbio lançados a débito de caixa,
pagamento de fornecedores através de cobranças bancárias lançados a débito de
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
30
caixa, bem como outras transações suspeitas. Tal prática adotada pelo
contribuinte deu ensejo ao aumento artificial considerável do saldo da conta
caixa.
Através do Termo de Intimação no 4, questionamos o contribuinte sobre as
transações irregulares encontradas, bem como solicitamos a comprovação com
documentação hábil e idônea. No entanto, até esta data, depois de reintimado
por cinco vezes, não nos foi entregue nenhuma documentação, tampouco foram
respondidas as questões formuladas nessa intimação.
112.
Note-se que os documentos apresentados pelo contribuinte em atendimento ao
termo de início de fiscalização e termos de intimações 1, 2 e 3 permitiram ao Fisco apurar as
infrações objeto deste processo:
113.
A meu ver, apresentados os documentos que permitam ao Fisco apurar a
presunção de omissão de receita (saldo credor de caixa) e o pagamento sem causa/operação não
comprovada, a falta de esclarecimentos e/ou provas vinculadas a essas infrações não configura
motivo hígido para agravar a multa. O contribuinte tem o direito a não autoincriminação.
114.
Leandro Paulsen 6 ao tratar das multas no âmbito do Direito Tributário,
especificamente sobre a multa agravada dispõe o que segue:
A falta de colaboração do contribuinte, quando chamado a esclarecer e a
apresentar documentos relacionados à possível infração cometida, é caso de
aumento de metade das penas de multa que são de 75% ou de 150% (art. 44, $ 2°,
da Lei n. 9.430/96), podendo elevá-las, portanto, a 112,5% e a 225%
respectivamente. Esses aumentos são bastante discutíveis, tendo em conta o
direito a não autoincriminação.
115.
Situação diversa ocorre quando o contribuinte não apresenta documentos que
permitam ao Fisco apurar as infrações que especifica, nesse caso resta obstado o trabalho da
autoridade fiscal, o que não foi o caso.
116.
Corroboram o posicionamento acima a Súmula Carf 133:
Súmula CARF no 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
117.
No caso do lançamento de IR-fonte em razão de pagamento sem causa/operação
não comprovada aplica-se o mesmo racional acima. Ou seja, ante os documentos apresentados,
cabe ao Fisco lavrar o auto de infração ante a falta de comprovação da causa e/ou operação com
multa de ofício de 75%.
118.
Agravar a multa nessas hipóteses seria gravar o contribuinte de forma indevida.
119.
Ante o exposto, afasto a multa agravada.
Conclusão

6 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 233.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.726922/2022-37
31
120.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa
agravada; reduzindo-a de 112,5% para 75%.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 637
DF CARF MF
Original